Tribunal: TJES
Processo: 5002088-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002088-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIEGO LUIS ANDREATTA

AGRAVADO: IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA -
POSSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANULAR SEUS PRÓPRIOS ATOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de questões afetas às fases de concursos públicos e os critérios de avaliação das bancas organizadoras, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de considerar que a apreciação pelo Poder Judiciário em hipóteses tais é excepcionalíssima, resguardada aos casos de vício flagrante e de teratologias.

2. Vê-se, portanto, que a regra geral é no sentido de não ser possível que o Poder Judiciário reavalie as questões do concurso público, buscando novas interpretações às alternativas constantes em provas objetivas, sob pena de violar o Princípio da Separação de Poderes.

3.Em caráter excepcionalíssimo, por sua vez, é possível que sejam anuladas (i) questões que não guardem pertinência com as matérias estabelecidas no edital; e (ii) questões que contenham erros teratológicos.

4. Ainda, em se tratando de questão duvidosa, na qual há margem de interpretação, como visto, a orientação da Corte Cidadã é no sentido de que cabe apenas à banca examinadora dirimir esses pontos, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se nesta seara.

5. No caso dos autos, é nítido o mero inconformismo do recorrente com a sua eliminação do certame, remetendo a análise do caso à inevitável interpretação que se poderia dar às respectivas questões, bem como as respectivas respostas, o que é inviável, já que, como dito antes,
não

compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame.

6. Nesse contexto, realmente constato que a insurgência do recorrente quanto às questões do concurso não denotam o propalado erro grosseiro, tampouco teratologia, o que afasta a possibilidade de controle dos critérios de correção adotados pela banca examinadora.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002088-87.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DIEGO LUIZ ANDREATTA

AGRAVADOS: IBADE – INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DIEGO LUIZ ANDREATTA
contra a decisão reproduzida no ID nº 35327838 dos autos de origem (processo nº 5039946-17.2023.8.08.0024), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, na
“ação ordinária”

por ele ajuizada em face do
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (ID nº 7346139), a parte recorrente argumenta, em síntese, que: (i)
“[...] teve sua classificação obstada por mudança de gabarito, ficando por evidente ratificada a ilegalidade, à sonegação de informação, a incongruência fática-logica de modo a causar lesão ao direito do candidato, ferindo o princípio da legalidade, da publicidade, da razoabilidade e moralidade”
, de modo que seria prerrogativa do Poder Judiciário a atuação na presente lide; e (ii) o juízo primevo antecipou o mérito da demanda, mesmo sem salvaguardar o contraditório e o devido processo legal, situação esta que remete a irregularidade e o prejuízo ao candidato.

Basicamente diante tais fatos, requer a concessão da tutela recursal para que seja possibilitado ao requerente a continuidade no certame o qual fora inscrito, em igualdade de condições aos demais participantes. Ao final, requer o provimento integral do recurso, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Em decisão acostada no ID 7416889, o pedido de tutela recursal foi indeferido.

Os agravados, em sede de contrarrazões (ID’s 7592009 e 7761022), pugnaram pelo desprovimento do recurso.

Rememorando sucintamente os fatos, tem-se que, na origem,
DIEGO LUIZ ANDREATTA
ajuizou
“ação ordinária”

em face do
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO
e
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Narra a parte autora, em suma, que: (i) inscreveu-se no concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário; (ii) obteve 72 (setenta e dois) pontos na prova objetiva, ficando abaixo da nota de corte; (iii) por conta disso, foi impedido de prosseguir no certame; e (iv) apresentou recurso administrativo em relação à correção de quatro questões, porém não obteve êxito.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda requerendo, em sede de tutela de urgência, a continuidade no concurso no qual se inscreveu.

Após receber a inicial, o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido liminar, sustentando, em resumo, que somente em casos excepcionais, quando demonstrado erro jurídico grosseiro na formulação de questão em concurso público ou ausência de observância às regras previstas no edital, é que se admite a anulação pelo Poder Judiciário, o que não seria o caso, razão pela qual teria ensejado a interposição do presente recurso.

Pois bem. Após reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica da via instrumental ora em análise -, que o recurso não merece ser provido.

Inicialmente, destaco que o efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau, motivo pelo qual as preliminares de ilegitimidade passiva sustentadas pelo agravado ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para compor a lide e a inépcia da peça exordial de origem deverão ser enfrentadas, primeiramente, pelo MM. Juiz
a quo
.

Ultrapassado tal ponto, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

É fato que, ultimamente, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Nesse sentido, é o que ensina autorizada doutrina:

“
Não se trata de controlar o núcleo da apreciação ou da escolha, mas de diminuir o espaço em que o administrador faz escolhas de acordo com a própria conveniência e oportunidade
. O mesmo pode ser afirmado com relação às outras formas, ditas, de controle do mérito do ato administrativo, como o controle da proporcionalidade, da moralidade e da eficiência. Neste sentido, por exemplo, não se controla o mérito do ato administrativo em descompasso com a proporcionalidade, mas apenas se reconhece que o conteúdo desproporcional do ato simplesmente não é mérito. Em outras palavras, não há conveniência e oportunidade possível fora dos limites estabelecidos pela proporcionalidade”.

(Gustavo Binenbojm,
Uma teoria do direito administrativo
, Rio de Janeiro, Renovar, 2014. p. 222)

Ainda assim, todavia, deve ser preservado um núcleo mínimo de discricionariedade na atuação administrativa, dentro do qual o administrador é livre para, em nome do interesse público, fazer escolhas a partir de critérios de conveniência e oportunidade.

Nesse contexto, em se tratando de questões afetas às fases de concursos públicos e os critérios de avaliação das bancas organizadoras, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se manifestado, reiteradamente, no sentido de considerar que a apreciação pelo Poder Judiciário em hipóteses tais é excepcionalíssima, resguardada aos casos de vício flagrante e de teratologias.

Para elucidar o raciocínio aqui delineado, reputo pertinente tratar de dois precedentes relevantes: o RE nº 632.853/CE, julgado em sede de Repercussão Geral, e o RMS nº 33.725/SC.

No primeiro julgamento supramencionado, foi firmada a seguinte tese:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)

No bojo do referido julgamento, o Eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, consignou os seguintes pontos a respeito do tema:

(...) Na espécie, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos poderes e a própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt).

Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões.

Tanto a sentença quanto o aresto recorrido reavaliaram as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica em enfermagem.

Com base nessa literatura especializada,
o acórdão recorrido infirmou o entendimento da banca e identificou mais de um item correto em determinadas questões do certame, extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, para realizar análise doutrinária das respostas.

Em outras palavras, os juízos ordinários não se limitaram a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foram além para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial
.

Como se vê, o nobre Ministro Relator reconheceu que
o Poder Judiciário não pode substituir a banca do concurso, recorrigindo questões a partir de novas compreensões a respeito dos temas cobrados
.

Em sentido diverso, o que os Ministros consignaram ser possível, naquela oportunidade, é a anulação de questões por parte do Poder Judiciário na hipótese de cobrança de matéria não prevista no edital do Certame, fato que feriria frontalmente o Princípio da Legalidade. Nesse sentido, cito o seguinte trecho do julgamento para elucidar o presente ponto:

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) – É. Poderia haver outras alternativas; que teriam sido considerados autores diversos; quer dizer, abre um universo realmente de grande insegurança. (...)
Se amanhã aparecer uma questão que não consta do edital, mas, veja, aí o juiz não substitui o avaliador, nem a banca. Simplesmente, irá dizer: esta questão não estava colocada
. Num concurso da Procuradoria da República se não tivesse a matéria "Direito Previdenciário" e lá aparecessem questões de "Previdenciário" - não é? -, o juiz faria meramente essa avaliação: é um caso de matéria "previdenciária" que não foi prevista no edital. Mas não é o de que se cuida aqui!
Tanto é que o que o juiz houve por bem fazer foi anular todas aquelas questões, porque considerou que, de alguma forma, haveria incongruência no gabarito ou na correção
.

O entendimento similar ao sufragado pelo Pretório Excelso foi utilizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no contexto do julgamento do RMS 33.725/SC, cuja ementa transcrevo a seguir:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REVISÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA. DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
admite a revisão dos critérios adotados pela banca examinadora de concurso público apenas em situações excepcionais, onde resta caracterizado o erro crasso na elaboração da questão.

2.
Existindo controvérsia a respeito da errônea formulação da questão, ainda que de acentuada dúvida, compete à banca examinadora dirimir tal questionamento.

3.
Não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade do concurso público, tomar o lugar da banca examinadora, nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas
4. Precedentes: RMS 32.098/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23.11.2010, DJe 10.12.2010; RMS 32.108/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5.8.2010, DJe 14.9.2010; AgRg no Ag 1.298.842/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 17.6.2010, DJe 29.6.2010; RMS 20.984/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3.11.2009, DJe 12.11.2009.

Recurso ordinário improvido.

(RMS n. 33.725/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/4/2011, DJe de 26/4/2011.)

Vê-se, portanto, que a regra geral é no sentido de não ser possível que o Poder Judiciário reavalie as questões do concurso público, buscando novas interpretações às alternativas constantes em provas objetivas, sob pena de violar o Princípio da Separação de Poderes.

Em caráter excepcionalíssimo, por sua vez, é possível que sejam anuladas (i) questões que não guardem pertinência com as matérias estabelecidas no edital; e (ii) questões que contenham erros teratológicos.

Ainda, em se tratando de questão duvidosa, na qual há margem de interpretação, como visto, a orientação da Corte Cidadã é no sentido de que cabe apenas à banca examinadora dirimir esses pontos, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se nesta seara.

Ademais, vale ressaltar, que nos termos da Súmula 473 do STF “a

administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
”.

Adotadas todas essas premissas, constato que as alegações da parte agravante dizem respeito aos critérios de correção das questões pela banca examinadora, motivo pelo qual não podem ser analisadas pelo Poder Judiciário, conforme entendimento acima exposto.

Segundo alega o agravante as questões 1, 3, 24 e 32 da prova 02 padeceriam de ilegalidades, sustentando, ainda, que o tema da questão não estaria previsto no edital e que haveria possibilidade de mais de uma resposta possível, ferindo-se o Princípio da Vinculação do Edital.

Ora, considerando as justificativas da banca examinadora para o gabarito das questões impugnadas pelo autor (ID nº 34654540 dos autos de origem), não vislumbro a hipótese de erro na correção, muito menos de erro grosseiro na formulação ou inobservância às regras previstas no edital.

Também não há como reconhecer, ao menos por ora, a ilegalidade da prova objetiva com base na suposta inobservância do edital, já que esta etapa do concurso público foi realizada conforme exigência disposta no instrumento convocatório, de modo que o critério de correção utilizado pela banca examinadora aparentemente não gerou insegurança aos candidatos e nem afrontou o objetivismo necessário para a correção, impossibilitando o reconhecimento da probabilidade do direito do agravante em anular as questões ora apontadas como ilegais.

Destaco, ainda, que a alegada tese de alteração de gabarito seja em razão de julgamento de recurso de candidato ou mesmo em decorrência do poder de autotutela da Administração Pública, não se afigura ato transgressor do edital, eis que mantido o tratamento isonômico entre todos os candidatos, de modo que é admissível a publicação de novos gabaritos definitivos para correção de erros e nulidade em questões, notadamente após a interposição de recursos pelos candidatos e até o momento em que resulta tornar pública a classificação final do certame público.

Nesse sentido revela-se a jurisprudência dos Tribunais de Justiça do País,
in verbis
:

EMENTA:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DIVULGAÇÃO DE GABARITO PRELIMINAR. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS A CANDIDATO. SUPERVENIÊNCIA DO GABARITO DEFINITIVO. ALTERAÇÃO DE RESPOSTAS. DIMINUIÇÃO DA PONTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO GABARITO PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A QUE AS QUESTÕES SEJAM NECESSARIAMENTE ANULADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO JUDICIAL DOS TÍTULOS. RECONHECIMENTO DO DESCUMPRIMENTO DE REGRAMENTO EDITALÍCIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO DE ACESSO AOS MOTIVOS DO ATO ADMINISTRATIVO.
1. A parêmia de que o edital é lei do concurso obriga a Administração Pública e o candidato à sua fiel observância, pena de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia.
2. O descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato. 3. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no RE 632.853/CE, relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, o Poder Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632853, Relator o Em. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125, divulgado em 26/06/2015, publicado em 29/06/2015). 4. O caso concreto não cuida da referida exceção, visto que a causa de pedir para a anulação das questões é apenas circunstância de que o gabarito preliminar foi mais favorável ao candidato, de modo que a anulação é colimada apenas porque haveria a atribuição de pontos a todos os concorrentes, ao revés do que ocorre com a simplesmente alteração das respostas, hipótese na qual apenas quem acertou é beneficiado.
5. O candidato não tem direito adquirido a que o resultado do gabarito provisório seja mantido, de maneira que a sua posterior alteração, como decorrência de atividade "ex officio" da banca examinadora ou do provimento de recursos administrativos, e a consequente diminuição da pontuação atribuída a si, não importam violação a suposto direito público subjetivo
. 6. Se a comissão examinadora procede à alteração das respostas consideradas corretas na prova objetiva, ou, ainda, nega pontuação ao candidato na fase de avaliação de títulos, deve, quando instada regularmente pelo interessado, providenciar a explanação dos motivos pelos quais praticado o ato, a sua negativa ou, como no caso concreto, a simples omissão induzindo a ofensa ao princípio da publicidade. 7. Recurso ordinário em mandado de segurança provido parcialmente. (
STJ
- RMS: 51136 MS 2016/0130577-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2016)

_____________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. MAPA. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO DA CAUSA. 1. Como regra geral, é imprescindível para a oposição de embargos de declaração que a parte demonstre a existência, na decisão embargada, de um ou mais dos pressupostos de seu cabimento, a saber, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022, incisos I e II, do CPC. 2. O acórdão foi claro ao decidir a questão, fundamentando-se em
entendimento jurisprudencial, no sentido de não ser possível ao Poder Judiciário substituir os critérios adotados pela banca examinadora. Sendo assim, esclareceu que a alteração do gabarito não é ilegal, pois o gabarito anterior à fase de recurso é um Gabarito Preliminar, sujeito a modificações em razão da análise dos recursos interpostos, assim como fora realizado no caso em análise, devidamente fundamentadas as alterações que ficaram consignadas no Gabarito Definitivo
. 3. O que pretende o embargante é a revisão do que foi julgado pela Turma, no que diz respeito ao mérito da pretensão, que não pode ser modificado por meio de embargos declaratórios. A controvérsia foi dirimida pelo Tribunal segundo a sua compreensão da matéria, declinando-se suficientemente os respectivos fundamentos. 4. Embargos de declaração rejeitados. (TRF 1ª R.; EDAC 0071304-88.2014.4.01.3400; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Jamil Rosa De Jesus Oliveira; Julg. 15/08/2022; DJe 17/08/2022, destaque não original).

Dessa forma, é nítido o mero inconformismo do recorrente com a sua eliminação do certame, remetendo a análise do caso à inevitável interpretação que se poderia dar às respectivas questões, bem como as respectivas respostas, o que é inviável neste momento, já que, como dito antes,
não

compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame.

Nesse contexto, realmente constato que a insurgência do recorrente quanto às questões do concurso não denotam o propalado erro grosseiro, tampouco teratologia, o que afasta a possibilidade de controle dos critérios de correção adotados pela banca examinadora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Com o relator.